Tribunal: TJBA
Processo: 0503222-54.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503222-54.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PAULO FARKAS

Advogado(s)
:
BARBARA PIMENTEL DE OLIVEIRA BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. MAJORAÇÃO. ABUSIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

1. O princípio da razoabilidade, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, exige que os atos administrativos, incluindo a majoração de tributos, sejam justificados e proporcionais aos objetivos a serem alcançados.

2. A majoração do IPTU realizada pelo Município de Camaçari não foi fundamentada em alterações nas características do imóvel ou em critérios objetivos que justificassem os aumentos significativos.

3. A falta de transparência e de motivação adequada para a elevação dos valores evidencia a desproporcionalidade dos aumentos, ferindo os princípios da razoabilidade e da legalidade.

4. A decisão de primeiro grau, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários e autorizou o depósito judicial dos valores conforme os índices oficiais de inflação, encontra amparo na jurisprudência e visa evitar o enriquecimento sem causa do ente municipal, além de proteger o contribuinte de cobranças indevidas e desarrazoadas.

Recurso de apelação improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
0503222-54.2018.8.05.0039
,

tendo como apelante o
Município de Camaçari

e, como apelado,
João Paulo Farkas,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11